Tribunal: TJES
Processo: 5003795-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003795-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ARAUJO ESPANHOL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ARAÚJO ESPANHOL
, contra ato supostamente ilegal de lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A defesa sustenta ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo, bem como afirma que o paciente se encontra acometido de doença, razão pela qual requer a revogação da segregação ou a substituição por medidas cautelas diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ARAÚJO ESPANHOL
, contra ato supostamente ilegal e abusivo de lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A defesa sustenta ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo, bem como afirma que o paciente se encontra acometido de doença, razão pela qual requer a revogação da segregação ou a substituição por medidas cautelas diversas.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 214, caput, artigo 214, parágrafo único, (várias vezes), c/c artigo 226, inciso II, n/f artigo 71, todos do Código Penal.

Inicialmente, quando à suposta ausência de requisitos, ressalto que o Paciente foi denunciado por ter supostamente praticado crimes cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que MM. Juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, vejamos:

(...)“(...) observo que estão presentes fortes indícios de autoria e materialidade de que o acusado JOÃO ARAÚJO ESPANHOL praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, assim como tentou também a conjunção carnal por diversas vezes com as suas quatro filhas.

Extrai-se dos autos que os fatos aconteceram durante os anos de 1.984 e 2007, mas que só vieram à tona no ano de 2013, pois durante todo esse período as vítimas foram ameaçadas por familiares do acusado, o que as causam até a presente data grande temor.

Apesar do tempo decorrido desde a data dos fatos, observo que os depoimentos de todas as vítimas na fase policial e em juízo são coerentes e guardam relação com os fatos narrados na denúncia, não podendo ser desmerecidos, pois é patente que os depoimentos de vítimas de vitimas de crimes sexuais possuem relevância quando corroborados com os demais elementos cotejados nos autos.

Nesse sentido, registro que as vítimas narraram com riqueza de detalhes como os fatos ocorriam no interior da residência, o que torna mais grave e repugnante a conduta do acusado, já que tinha o dever objetivo de cuidar das quatro vítimas (filhas) na condição de genitor das mesmas, mas ao contrário, se aproveitava de todas as oportunidades e chances para delas abusar sexualmente.

Desse modo, é manifesta a necessidade de se assegurar a ordem pública diante da periculosidade do agente demonstrada com a sua conduta agressiva que culminou em anos de abusos sexuais contra suas quatro filhas, fatos estes que demonstram grande insensibilidade social e familiar por parte do acusado e também por parte dos familiares deste.

As razões fáticas que insurgem dos autos autorizam a decretação da prisão preventiva, na medida que a liberdade do acusado constitui uma ameaça à ordem pública, haja vista que, a prima facie, tudo indica que as imputações feitas na exordial acusatória são procedentes e que o acusado continua a representar risco para suas filhas e agora também netas, já que é flagrante a comoção social nos crimes em apreço.

É cediço que a regra é a liberdade e exceção a privação desta, mas há de se considerar que a ordem pública não pode ficar a mercê de pessoas como o acusado, uma vez que possuem elevado grau de periculosidade, mesmo que gozem de presunção de inocência; Conquanto o acusado seja primário e possuidor de bons antecedentes, o princípio da presunção de inocência não pode ser usado como escudo intransponível para evitar adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social.

Assim, o direito à liberdade do acusado em situações como a revelam nos autos, deve ceder ao interesse público.

Portanto, feito juízo de valor entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, e ura vez que as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelarem a paz social. (...)

Ademais
,
no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem, por si só, a concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Assim, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quando ao alegado excesso de prazo, extraio das informações prestadas pela autoridade coatora que a r. sentença condenatória foi proferida em 09/09/2019, tendo o paciente interposto recurso de Apelação, o qual foi devidamente julgado improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça. Informou, ainda, que o feito se encontra atualmente pendente de julgamento de agravo em recurso especial perante o STJ.

Assim, incide ao presente caso a súmula nº. 52, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente se encontra acometido de doença que o impossibilite de cumprir a cautelar, verifico que o laudo psiquiátrico forense juntado pela defesa é insuficiente para demonstrar a incapacidade do cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52 DO STJ. DOENÇA PSIQUIATRICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR. ORDEM DENEGADA. .
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.